Tribunal: TJBA
Processo: 8030380-51.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8030380-51.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SALVADOR CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
WILLIAN GUIMARAES DA SILVA, TIANA CAMARDELLI MATOS, LAIS DA COSTA TOURINHO, MARIANA TOURINHO STOLZE MATOS registrado(a) civilmente como MARIANA TOURINHO STOLZE MATOS, ERIK GUEDES NAVROCKY

APELADO: NILSON CAMPOS BASTOS

Advogado(s)
:
GABRIEL BARRETO GABRIEL, CARLOS KLEBER FREITAS DE OLIVEIRA, ERICA LARISSA SANTANA ALVES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VEÍCULO NOVO. VÍCIO DE FABRICAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FORNECEDOR E DO FABRICANTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANOS MORAIS IN RE IPSA
. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por SALVADOR CAR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. e HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA. contra sentença que julgou procedente a ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por NILSON CAMPOS BASTOS, condenando as rés à devolução do valor do veículo e ao pagamento de indenização por danos morais.

2. Alegação de inexistência de vício de fabricação e de ausência de comprovação dos danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se em (i) verificar a existência de vício de fabricação no veículo adquirido pelo autor; (
ii
) analisar a responsabilidade das rés pelos vícios; (
iii
) avaliar a adequação do valor da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A relação jurídica entre as partes é de consumo, subsumindo-se à disciplina do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

5. A perícia judicial confirmou a existência de vícios de fabricação no veículo, o que o torna impróprio para o uso a que se destina.

6. A responsabilidade do fornecedor e do fabricante é solidária e objetiva, nos termos do artigo 18 do CDC, respondendo por vícios de qualidade que causem dano ao consumidor.

7. A inversão do ônus da prova, prevista no CDC, impõe às rés o ônus de comprovar a inexistência do vício ou a ocorrência de alguma excludente de responsabilidade, do qual não se desincumbiram.

8. O dano moral in
re

ipsa
decorre da frustração da legítima expectativa do consumidor, do desgaste na busca por solução do problema e do sentimento de impotência diante da situação, sendo desnecessária a prova do prejuízo em si.

9. O valor da indenização por danos morais fixado na sentença mostra-se razoável e proporcional à extensão dos danos sofridos pelo autor, não merecendo reparo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recursos desprovidos.

11. Tese de julgamento:

a) A responsabilidade do fornecedor e do fabricante por vícios de fabricação em produtos é solidária e objetiva, nos termos do artigo 18 do CDC.

b) A inversão do ônus da prova, prevista no CDC, impõe ao fornecedor o ônus de comprovar a inexistência do vício ou a ocorrência de excludentes de responsabilidade.

c) O dano moral in
re

ipsa
decorre da violação do direito do consumidor à qualidade do produto, devendo ser fixado dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados

Código de Defesa do Consumidor (CDC),
arts
. 2º, 3º, 18.

Código de Processo Civil (CPC), art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada

TJ-BA, Apelação Cível nº 0000540-36.2013.8.05.0274, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva;
TJ-MG, Apelação Cível nº 10049160009046001, Rel. Des. Marco Aurélio Ferrara Marcolino.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de nº 8030380-51.2020.8.05.0001 da 3ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, sendo apelantes
SALVADOR
CAR
COMÉRCIO DE VEÍCULOS
LTDA
.
e
HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA
. e apelado
NILSON CAMPOS BASTOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DOS RECURSOS e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator